Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão contraria o Princípio da Legalidade, ao criar distinção não prevista em lei. Afirma ser necessária a revisão do entendimento firmado pela Turma de Uniformização, que estaria em conflito com a jurisprudência das turmas cíveis do TJDFT.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Ademais, não verifico os requisitos para revisão do entendimento, porquanto suscitada após o julgamento do mérito do recurso, em ofensa ao disposto no art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.